Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-58.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO. VÍCIO VERIFICADO. REFERÊNCIA A CONTEXTO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO IMPUTADA NA DENÚNCIA, NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. PREMISSA FÁTICA INCOMPATÍVEL COM OS AUTOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade existente no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada nem à modificação do mérito da decisão.
2. A fundamentação do acórdão deve guardar estrita correspondência com os limites da imputação e com o conjunto probatório dos autos.
3. Inviável a manutenção da referência a contexto de descumprimento de medidas protetivas quando ausente imputação na denúncia e inexistente apreciação na sentença.
4. Necessidade de adequação da fundamentação, com exclusão da referida circunstância.
5. Mantida a condenação e a dosimetria da pena, porquanto amparadas em outros elementos probatórios idôneos.
6. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes.